Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-55.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005162-55.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREISSE TATIANI SILVA - CPF: 156.990.606-85 (RECORRENTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR ORIGINAL. ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente da manutenção indevida de negativação após quitação de dívida. A autora, que havia sido representante de beleza da empresa recorrente, negociou e quitou sua dívida em dezembro/2021 e janeiro/2022, mas seu nome permaneceu negativado até dezembro/2022, quando tentou realizar compras a prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da empresa cedente do crédito pela manutenção indevida da negativação após a quitação da dívida; e (
ii
) estabelecer se o órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes responde solidariamente pela manutenção indevida da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa cedente do crédito mantém sua responsabilidade perante o consumidor mesmo após a cessão, especialmente quando não comprova ter comunicado formalmente a autora sobre a cessão nem adotado providências para garantir a baixa da negativação após a quitação da dívida.

4. O órgão mantenedor de restritivo de crédito não é responsável pela inclusão e manutenção indevida dos restritivos, sendo responsável apenas pela prévia notificação ao devedor, conforme Súmula 359 do STJ.

5. Conforme a Súmula 548 do STJ, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida", o que reforça a ausência de responsabilidade do órgão mantenedor pela manutenção indevida da negativação.

6. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo o valor de R$6.000,00 adequado às circunstâncias do caso e aos precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da Natura Cosméticos SA parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$6.000,00. Recurso da Serasa SA provido para afastar sua responsabilidade.

Tese de julgamento: 1. A empresa cedente do crédito mantém responsabilidade perante o consumidor pela manutenção indevida de negativação após quitação da dívida, independentemente da cessão. 2. O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes não responde pela manutenção indevida de negativação após quitação da dívida, cabendo ao credor a exclusão do registro, conforme Súmula 548 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 8º, 12 e 14; CC, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008; STJ, Súmula 548; TJMT,
Ap
, 114747/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, j. 27/03/2013; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 22/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005162-55.2023.8.11.0006

Origem
:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente
: NATURA COSMETICS S.A. (incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA) e SERASA S.A.

Recorrido:
GREISSE TATIANI SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GREISSE TATIANI SILVA ajuizou reclamação em face de AVON COSMÉTICOS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL I e SERASA S.A. Noticiou que: a) possuía cadastro como Representante de Beleza na empresa Avon; b) deixou de pagar alguns valores, que foram inseridos na plataforma Serasa Limpa Nome; c) em dezembro/2021 negociou sua dívida, parcelando em duas vezes, pagas em dezembro/2021 e janeiro/2022; d) em dezembro/2022, quase um ano após quitar suas inadimplências, foi surpreendida com seu nome negativado ao tentar comprar a prazo; e) a Avon informou que havia cedido o crédito ao Grupo Recovery. Requereu: a) a exclusão da negativação; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a cadeia de fornecimento de serviços e produtos é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor; b) a Avon, como credora original, mantém sua responsabilidade perante o consumidor independentemente da posterior cessão de crédito; c) o cessionário assumiu a posição de credor e todas as responsabilidades inerentes à gestão e cobrança da dívida; d) a Serasa, como gestora do banco de dados, possui o dever de diligenciar pela veracidade das informações; e) a própria Avon declarou expressamente que não havia débitos em nome da autora; f) a manutenção da negativação após a quitação configura falha na prestação do serviço. Ao final: a) declarou a inexistência da dívida objeto da demanda; b) condenou as reclamadas à obrigação de excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito; c) condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte NATURA COSMETICS S.A. (incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA). Sustentou que: a) não há dano moral indenizável, apenas mero aborrecimento; b) não praticou ato culposo, não foi omissa ou negligente; c) o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é desproporcional e exorbitante; d) não há responsabilidade da recorrente pelo dano alegado; e) não se aplica o CDC à relação entre revendedora e empresa de cosméticos; f) é inaplicável a inversão do ônus da prova. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos autorais; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela SERASA S.A., com argumentos semelhantes, acrescentando sua ilegitimidade passiva por ser mera mantenedora do cadastro.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

Entre um ato e outro, a parte autora e a requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL I compuseram amigavelmente, tendo o juízo homologado o
acordo
e extinguido o feito com resolução do mérito somente em relação a esta requerida (ID 203441820).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, a relação jurídica entre as partes é incontroversa, tendo a autora sido representante de beleza da empresa Avon. Conforme documentação juntada aos autos, a autora realizou acordo para pagamento de dívidas em dezembro de 2021, efetuando os pagamentos em dezembro/2021 e janeiro/2022, conforme comprovantes anexados à inicial (ID
/PJe2
313244973).

Apesar da quitação da dívida, seu nome permaneceu negativado nos órgãos de proteção ao crédito, fato que só descobriu em dezembro de 2022, quando tentou realizar compras a prazo. A própria Avon, em resposta a ofício da Defensoria Pública, confirmou que
"verificando o sistema da Avon foi possível verificar que não há débitos em nome da parte autora, bem como que o cadastro ora realizado se encontra devidamente cancelado"
(ID
/PJe2
313244984
).

Ademais, a Avon informou que havia cedido o crédito a terceiro (Grupo Recovery), mas não comprovou ter comunicado formalmente a autora sobre essa cessão, nem demonstrou ter adotado as providências necessárias para garantir a baixa da negativação após a quitação da dívida.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da Natura (sucessora da Avon), que não agiu com a diligência esperada na atualização dos dados cadastrais da autora após a quitação da dívida.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, § 3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Quanto aos danos decorrentes da falta de autenticidade dos dados cadastrais, cujos créditos são cedidos entre empresas, nota-se que há responsabilidade solidária da empresa cedente e cessionária, pois ambas têm o dever de cautela com procedimentos de segurança nas operações de crédito para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. (...)"

Destaca-se ainda que o risco de irregularidade no crédito negociado é inerente à própria operação de cessão de crédito, conforme exegese extraída do artigo 291 do Código Civil:

"Art. 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido."

Neste sentido:

"INDENIZAÇÃO – DANO MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CESSÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA – ART. 25, § 1º, CDC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. São responsáveis solidariamente, tanto a empresa que cede o crédito a outrem, como a que o recebe, sobretudo quando esta é que patrocina o registro indevido junto ao cadastro
negativador
, consoante redação do art. 25, § 1º, do CDC. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço, configurada na inscrição do nome do cliente no cadastro do SPC/SERASA de forma indevida. A inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. Para a estipulação do dano moral deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor. Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios serão fixados com fulcro do art. 20, § 3º, do CPC. (TJMT//
Ap
, 114747/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/03/2013, Data da publicação no DJE 25/04/2013)"

No caso em análise, a Natura (sucessora da Avon), como credora original, mantém sua responsabilidade perante o consumidor, independentemente da cessão de crédito. A cessionária (FIDC NPL2/Grupo Recovery) assumiu a posição de credora e, consequentemente, todas as responsabilidades inerentes à gestão e cobrança dessa dívida, incluindo o dever de providenciar a exclusão da negativação após a quitação.

Quanto à Serasa, o órgão mantenedor de restritivo de crédito não é responsável pela inclusão e manutenção indevida dos restritivos, bem como por eventuais dados incorretos, sendo responsável apenas pela efetiva prévia notificação ao devedor quanto a futura negativação no endereço informado pelo credor.

"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (STJ// Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)"

Nesse sentido:

"APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJRS//. Apelação Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em 27/09/2016)."

Ademais, conforme a Súmula 548 do STJ,
"incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida"
, o que reforça a ausência de responsabilidade da Serasa pela manutenção indevida da negativação após a quitação da dívida.

Portanto, está configurada a responsabilidade civil apenas da Natura (sucessora da Avon) pelos danos causados à autora, devendo ser afastada a responsabilidade da Serasa.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

No caso em análise, a autora teve seu nome mantido indevidamente nos cadastros de inadimplentes mesmo após a quitação da dívida, o que lhe causou constrangimento ao ter seu crédito negado. A manutenção indevida da negativação perdurou por aproximadamente um ano após a quitação da dívida, período suficientemente longo para caracterizar o dano moral.

Ademais, a própria Avon reconheceu a inexistência de débitos em nome da autora, o que torna ainda mais evidente a ilicitude da manutenção da negativação.

Portanto, está configurado o dano moral, que, no caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é presumido (in
re

ipsa
).

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta da recorrente Natura (sucessora da Avon), que não adotou as providências necessárias para garantir a baixa da negativação após a quitação da dívida, bem como os transtornos causados à autora, que teve seu crédito negado, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:

N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela Natura Cosméticos SA e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o quantum indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais).

Conheço
do recurso interposto pela Serasa SA e
dou-lhe provimento
para afastar sua responsabilidade pelos danos causados à autora, julgando improcedentes os pedidos em relação a esta recorrente.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial
e provimento dos recu
r
sos
,
deixo
de conden
ar as recorrentes
em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025